Tribunal: TJES
Processo: 5001534-79.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001534-79.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALENI PEREIRA NEVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FATURAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - ART. 13, DA RESOLUÇÃO 3.919/2010 - CUMPRIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1
. Verifica-se que a apelante instruiu o feito com o cadastro do cartão do cliente, ora apelado, e os históricos das faturas (id. 7159262 e 7159263), o que
comprova a relação jurídica entre as partes, pois demonstra a utilização do serviço do contratado. Precedentes deste TJES.

2.

C
onsiderando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal.

3
. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001534-79.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ALENI PEREIRA NEVES
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
ALENI PEREIRA NEVES
, julgou extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (id. 7159280), requer a instituição financeira a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: i) apresentou os gastos realizados pelo apelado com o cartão de crédito; ii) foi informada a data do inadimplemento original de pagamento da fatura; iii) foi atendido os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010 e; iv) houve contratação e a utilização regular do serviço.

Na origem, a instituição bancária apelante ajuizou a ação de cobrança em face do apelado aduzindo que este contratou serviço de cartão de crédito o qual se encontra inadimplente, cujo débito atualizado perfaz o montante de R$ 10.576,94 (dez mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Ao receber a inicial, o magistrado de primeiro grau proferiu despacho intimando a parte autora para "
apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação de se busca cobrar, sob pena de extinção da demanda sem resolução do mérito, na forma do Art. 321, parágrafo único, do CPC"
(id. 7159268).

Em resposta
(id.
7159269), a instituição financeira
emendou a inicial
, juntando as faturas do apelado com os demonstrativos detalhados e a evolução dos débitos mensais por evento e data e gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelado, conforme se observa no documento id. 7159271.

Entretanto, o magistrado entendeu que os documentos apresentados na inicial não demonstram informações pormenorizadas acerca dos gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive parcelados, conforme o art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central, proferindo a sentença guerreada, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante instruiu o feito com o cadastro do cartão do cliente, ora apelado, e os históricos das faturas (id. 7159262 e 7159263), o que, segundo entendimento desta Corte Estadual, comprova a relação jurídica entre as partes, pois demonstra a utilização do serviço do contratado, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DA PARTE RÉ. JUNTADA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES E O INADIMPLEMENTO, É O CASO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em relação à plausibilidade da existência de relação jurídica entre a Instituição Financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário.
2) A apelante instruiu o feito com os cadastros do cliente/cartão de crédito, os históricos de faturas, as faturas correlatas e planilhas de débitos, o que demonstra a utilização dos serviços contratados e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes. Tratam-se de documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança.
3) Entende-se que a revelia da parte contrária aliada a existência de documentos que sinalizam a existência de relação jurídica entre as partes bem como o não pagamento de faturas de cartão de crédito pela ré apelada, são elementos suficientes à procedência da pretensão inicial de cobrança. 4) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma do édito sentencial para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a Financeira apelante no pagamento do valor inadimplido alvo deste ação de cobrança, ou seja, R$6.867,78 (seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), com a incidência de juros de mora e correção monetária desde o vencimento da obrigação pela Selic. Outrossim, tendo em vista a reforma do édito sentencial, condeno a ré recorrida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (
TJES
, Apelação 5000454-56.2022.8.08.0055, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 15/03/2024) - destaque.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.
2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.
5. Recurso conhecido e provido
.
Sentença anulada. (
TJES
, Apelação 5001352-93.2022.8.08.0047, Rel. Des. Subst.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
, 2ª Câmara Cível, DJe 26/2/2024) - destaque.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.
2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (
TJES
, Apelação 5001518-28.2022.8.08.0047, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, 3ª Câmara Cível, DJe 12/06/2023) - destaque.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra. 2
. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.
3. É cediço, a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 4. Constatou-se nos autos que os juros remuneratórios impugnados não ultrapassam o dobro do praticado pelo mercado quanto aos juros de cartão de crédito à época do vencimento das faturas, visto que as taxas médias mensais mercadológicas perfizeram 12,26% ao mês. Abusividade descaracterizada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Apelação 5005549-05.2022.8.08.0011, Rel. Des.
MARCOS VALLS FEU ROSA
, 4ª Câmara Cível, DJe 26/05/2024) - destaque.

Desse modo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença guerreada, determinando a remessa dos autos a origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)